Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705175-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA BORGES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO J. SAFRA S.A, BANCO BMG SA, AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A., COLEGIO IDEAL LTDA, SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA, SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO LTDA, UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, BANCO BV S.A., ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME, ARUBA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, RONAN AMARAL TOLEDO FILHO, VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA, PAULA FRANCINETE DE MORAES LEITE, SABEMI SEGURADORA SA, R M SOLUCOES SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA BORGES DE ARAUJO contra decisão (ID 183192602) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento ajuizada em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e outros, determinou que a autora apresente plano de pagamento e indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pediu a suspensão dos descontos dos débitos e a exibição da documentação referente aos empréstimos. Em suas razões (ID 55758390), alega que: 1) os descontos compulsórios, as parcelas de empréstimos consignados e descontos judiciais, somados aos gastos mensais e dívidas atrasadas, importam em saldo negativo mensal; 2) todo mês necessita recorrer a novos empréstimos com juros altíssimos e que compromete comprometem o salário do mês seguinte, o que mantém e agrava o ciclo vicioso do superendividamento; 3) o intuito do pedido de antecipação visa a ciência dos valores dos contratos, de modo a possibilitar a apresentação de um plano de pagamento realista e objetivo; 4) o plano compulsório de pagamento aos credores deve ser apresentado em audiência de conciliação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender todos os descontos em folha de pagamento e em conta corrente. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada e para que determine de que os credores apresentem cópia dos contratos, o saldo devedor, taxa de juros, valor de cada parcela vincenda, valor do principal e dos juros em aberto e o valor efetivamente pago, para permitir a elaboração do plano de pagamento. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, incide o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento” Nos termos dos § 2o e § 4o da lei com alterações feitas pela LC 1.015 de 05/09/2022: “§ 2o. A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade." “§ 4o. As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal.". O Decreto Distrital 28.195/2007 dispõe, em seu art. 10, que o valor a ser descontado deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Desse modo, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. Por outro lado, os empréstimos comuns, realizados diretamente com instituições financeiras não se sujeitam a margem consignável. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. A propósito, registre-se a lição de Karén Bertoncello e Andréia Fernandes Range, em artigo que comenta o Tema 1085: “A decisão teve como pilar o exercício da autonomia da vontade e a possibilidade de revogação a qualquer tempo da cláusula que autoriza o desconto da prestação em conta-corrente pelo mutuário(...) A tese repetitiva proferida pelo STJ foi ao encontro da teoria dos contratos, no berço da autonomia da vontade, na pacta sunt servanda, aplicando todo o arcabouço de uma relação contratual sadia, celebrada e executada dentro da normalidade, sem patologia ou necessidade especial das partes envolvidas; é o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente de correntistas/consumidores saudáveis, os quais se encontram em condições de manter o pagamento das suas contas básicas, como luz, água e alimentação. Situação diametralmente oposta são dos correntistas/consumidores superendividados, que buscam no Poder Judiciário a reorganização dos descontos efetuados tanto no contracheque como na conta-corrente sob o fundamento do excesso de descontos em detrimento da preservação do mínimo existencial. Neste cenário vem demonstrados descontos acima do limite legal e extrato bancário com saldo negativo, pois todo o valor líquido depositado em sua conta-corrente está sendo utilizado para pagamento de empréstimos bancários comuns, juros do cheque especial, seguro, entre outros. Nas hipóteses relatadas, verifica-se a diversidade do suporte fático daquele submetido à apreciação no julgado que ensejou a formação do convencimento na tese repetitiva, uma vez que não se estava diante de consumidor superendividado, sujeito destinatário da norma que introduziu no país a concreção da dignidade da pessoa com a preservação do mínimo existencial. Aliás, insta destacar, mínimo existencial já assegurado na fase da formação do contrato, quando da análise da capacidade de reembolso pelo concedente de crédito, de acordo com a inteligência do artigo 54-D do Código atualizado. Daí a interpretação sobre a necessidade de limitação dos descontos em conta-corrente quando evidenciada situação de superendividamento do consumidor." (Repactuação de dívida do consumido superendividado e desconto em conta, publicado no Conjur.com.br, em 07 de dezembro de 2022) - grifou-se Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. Sobre esse tema, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE. 1. A soma mensal das consignações facultativas em folha de pagamento de servidor público distrital, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, de acordo com o Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 3. Ainda que o autor tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. 4. Deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares.(...) (Acórdão no 1379050, 07164532820218070000, Relator Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relatora Designada Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, publicado no DJe 9/11/2021)” – grifou-se. Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de outubro de 2023, a agravante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 16.858,17. Após os descontos obrigatórios (R$ 4.073,38), das prestações dos empréstimos consignados (R$ 4.833,22) e das determinações judiciais (R$ 1.270,18 e 1.163,33), a recorrente recebe em sua conta corrente o valor de R$ 5.518,06. Mensalmente são debitados R$ 2.313,05 de sua conta corrente para o pagamento de empréstimos do Banco Panamericano (R$ 244), Banco Safra (R$ 352,62), Agibank financeira (R$ 179,85) e Banco Votorantim (R$ 1.536,58). Sobra o valor de R$ 3.205,01 para o custeio das despesas básicas ordinárias. A recorrente afirma que necessita de R$ 3.770,00 para arcar com as despesas com luz, internet, remédio, saúde, transporte, alimentação, porém, não apresenta comprovante de pagamento das referidas despesas. Além disso, a recorrente informa que possui dívidas em atraso com o Colégio Ideal (R$ 23.941,74), Colégio Batista (R$ 1.4510,23), Escola Candanguinho (R$ 19.358,40), União Norte Brasileira de Educação e Cultura (R$ 11.016,0 e R$ 1.5120), Colégio Marista (R$ 9.820,63 e R$ 10.094,22), Alpha Planejamento Financeiro (R$ 1.704,81) e Águia – Crédito e Cobrança Extrajudicial (R$ 3.189,48). O quadro fático indica que os descontos em folha de pagamento desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Sua margem é de R$ 4.474,67, porém os consignados somam a quantia de R$ 4.833,22. Ou seja: o valor descontado ultrapassa a margem consignável. Portanto, em sede de cognição sumária, é razoável a limitação dos descontos de empréstimo consignado efetuados no contracheque da recorrente. DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos debitados no contracheque da recorrente em 35% de sua remuneração, após redução dos descontos obrigatórios. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator